Tribunal: STF
Processo: ARE 1491817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO. FOLHAS DE PONTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CÁLCULO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 2º, 37, caput, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a remuneração pelo trabalho em horário extraordinário é um direito social, previsto expressamente no art. 7º, da Constituição Federal, conforme a seguir exposto:



    (...)



    Esse direito social foi estendido ao servidor público, conforme consta no art. 39, § 3º, da Constituição da República, sendo dever da Administração Pública primar pelo Princípio da Legalidade. Vejamos:



    (...)



    A Lei Estadual nº 14.695/2003, por sua vez, cuida da jornada de trabalho dos Agentes Penitenciários e traz em seu art. 15 que a carga horária desses servidores é de oito horas diárias, que pode ser cumprida em regime de plantão:



    (...)



    Além disso, o fato de haver previsão legal afirmando que deve ser feita a compensação das horas extras não pode impedir o gozo do benefício quando essa compensação não foi demonstrada pelo réu, tampouco o fato de o servidor trabalhar em regime de plantão, conforme entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    (...)



    Dessa maneira, levando-se em consideração que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações por meio das folhas de ponto anexadas e que a parte ré não trouxe elementos aptos a infirmar a pretensão autoral, a procedência do pedido é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente